Tribunal: TJMT
Processo: 1010243-91.2023.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010243-91.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Custas, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDILSON PEREIRA DE CARVALHO - CPF: 496.672.701-49 (APELANTE), ALMIR MARCELO GIMENEZ GONCALVES - CPF: 830.494.361-15 (ADVOGADO), GERTRUDES ANA GARBE - CPF: 700.211.988-53 (APELADO), PAULO JOSE CANEVAZZI DA SILVA - CPF: 702.862.801-91 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE GERTRUDES ANA GARBE (APELADO), ROGERIO GARCIA ARIAS - CPF: 037.016.918-27 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), GERTRUDES ANA GARBE - CPF: 700.211.988-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – CONDENAÇÃO DO EMBARGANTE EM CUSTAS – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO QUANTO AO REQUERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA – DEFERIMENTO TÁCITO –
RECURSO PROVIDO
.

Formulado requerimento de assistência judiciária dirigido ao magistrado “a quo”, sem que ele analisasse o pleito, autoriza o entendimento do deferimento tácito do benefício ao postulante, consoante jurisprudência do C. STJ.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1010243-91.2023.8.11.0003

APELANTE: EDILSON PEREIRA DE CARVALHO

APELADO: ESPÓLIO DE GERTRUDES ANA GARBE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
EDILSON PEREIRA DE CARVALHO
contra sentença proferida pelo MMo Juiz Luiz Antonio Sari, da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, lançada nos autos dos Embargos à Execução n. 1010243-91.2023.8.11.0003, ajuizada em face de
ESPÓLIO DE GERTRUDES ANA GARBE
, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, tendo em vista o indeferimento da inicial, com fulcro nos artigos 321 e 485, incisos I e VI, ambos do Código de Processo Civil. Custas pelo embargante e sem honorários.

O apelante, em suas razões recursais aduz que ajuizou os embargos à execução requerendo a concessão do benefício da assistência judiciária.

Explica que “
ao analisar o pedido de gratuidade de justiça, o juízo singular indeferiu a inicial sob o fundamento de que “o meio de defesa adequado ao Cumprimento de Sentença é a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, proposta nos próprios autos e, não, os Embargos à Execução, em consonância ao artigo 525, §1o, do Código de Processo Civil”, extinguindo o feito, conquanto, condenou o embargante ao pagamento das custas
” (sic).

Afirma que “
o recorrente possui renda de R$1.728,00, conforme extrato de recebimento de auxílio previdenciário
” (sic).

Salienta que “
O CPC deixa claro que não é preciso que a parte comprove a situação de hipossuficiência para que seja concedido o benefício, bastando apenas sua declaração neste sentido, conquanto, nos autos, além da declaração de hipossuficiência, o recorrente carreou prova hábil a comprovar sua precária situação financeira
” (sic).

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença para que a gratuidade seja concedida (id. 184311544).

Sem contrarrazões, conforme certificado nos autos no id. 206956674.

Sem preparo recursal, tendo em vista que a gratuidade deferida nesta instância recursal (id. 202750157).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
EDILSON PEREIRA DE CARVALHO
opôs embargos à execução em face do
ESPÓLIO DE GERTRUDES ANA GARBE
, objeto da execução de título extrajudicial, onde as partes transacionaram, sendo o processo extinto com julgamento de mérito, na forma do artigo 487, inciso III alíneas “b” do Código de Processo Civil.

Diante do descumprimento do acordo, opôs embargos à execução, todavia, o feito fora extinto, por inadequação da via eleita.

O apelante irresigna-se apenas em relação a condenação nas custas processuais, uma vez que pleiteou o benefício da assistência judiciária, e o magistrado quedou-se omisso.

Pois bem. Nota-se que dentro os pedidos da inicial, restou formulado pelo apelante/embargante o requerimento para concessão da assistência judiciária, que não restou analisado pelo magistrado na origem.

Sabe-se que a jurisprudência da Corte Superior é no sentido de que "
a ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito
”.

Nesse sentido:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA. DEFERIMENTO TÁCITO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. A jurisprudência da Corte Superior do STJ, é de que "a ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo" (AgRg nos EAREsp n. 440.971/RS, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/2/2016, DJe 17/3/2016)
, o que ocorreu. 2. Segundo a jurisprudência do STJ, não há falar em preclusão para a parte renovar o pleito de gratuidade de justiça. Precedentes. 3. Fica prejudicado o pedido de revogação da referida gratuidade, com base na ausência de hipossuficiência financeira do agravado, ante o deferimento tácito do benefício, com base na jurisprudência vinculante da Corte Especial do STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1785252 SP 2020/0290375-6, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 21/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2022)

Logo, impõe-se reconhecer a concessão tácita da benesse ao embargante apelante, seguindo, nestes termos, a linha de entendimento adotada por c. STJ e este e. Tribunal de Justiça em casos semelhantes, senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONTOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – SENTENÇA EXTINTIVA, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, FUNDAMENTADA NA AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR – OFENSA AO ART. 187, DO CÓDIGO CIVIL –
AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO QUANTO AO REQUERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA – DEFERIMENTO TÁCITO DO BENEFÍCIO
– SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O fracionamento das ações, como a do presente caso, consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que a parte autora ajuizou diversas ações contra a mesma parte, inclusive veiculando pedido idêntico, no caso, a declaração de inexigibilidade de débito, configurando conduta processual temerária e abusiva, a qual o Judiciário não pode dar guarida.
Formulado requerimento de assistência judiciária dirigido ao magistrado “a quo”, sem que ele analisasse o pleito, autoriza o entendimento do deferimento tácito do benefício ao postulante, consoante jurisprudência do C. STJ.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000745-65.2023.8.11.0101, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 20/03/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/03/2024)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS –
EXECUTADA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA – DEFERIMENTO TÁCITO
– TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL QUE DEVERÁ SER MANTIDO SOB CONDIÇÃO SUSPENSIVA – EXECUÇÃO EXTINTA - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO I –
É entendimento pacífico no âmbito da jurisprudência, que a incúria do Juízo quanto a falta de análise do pedido de gratuidade da justiça leva à conclusão do seu deferimento tácito, presumindo-se, até que se prove o contrário, a hipossuficiência financeira da parte requerente
. II - Em que pese a beneficiária da justiça gratuita não estar isenta do pagamento das verbas sucumbenciais, milita em seu favor o benefício da suspensão da obrigação, que somente poderá ser executada se, nos 05 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, nos termos do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil”.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1004826-35.2024.8.11.0000, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 24/04/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/04/2024)

“APELAÇÃO – AÇÃO CAUTELAR DE ARRESTO –
GRATUIDADE DA JUSTIÇA AO AUTOR APELANTE DEFERIDA TACITAMENTE
- EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO POR MAIS DE 30 DIAS PELO AUTOR – AÇÃO QUE JÁ FOI CONTESTADA – FALTA DE PEDIDO DO REQUERIDO PARA A EXTINÇÃO POR ABANDONO – DESCUMPRIMENTO DA SUMULA 240 DO STJ E DA REGRA DO § 6o DO ART. 485 DO CPC – PROVIDÊNCIA NECESSÁRIA – APELAÇÃO PROVIDA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO REFORMADA.
Conforme o Superior Tribunal de Justiça se a parte pediu a gratuidade da justiça e o juiz não manifestou/indeferiu expressamente o pleito há a presunção tácita do acolhimento, porquanto o indeferimento do pedido desafia decisão fundamentada
(AgInt no REsp n. 1.998.081/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). A extinção do processo por abandono pelo autor necessita da intimação pessoal e da manifestação do requerido quando já ofertada a contestação (§§ 1o e 6o do art. 485 do CPC
). (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0000332-97.2014.8.11.0032, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 06/03/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2024)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO JUDICIÁRIO – DEFERIMENTO TÁCITO
– CUSTAS PROCESSUAIS – EXIGIBILIDADE SUSPENSA. VICIO DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS PROVIDOS COM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. A despeito do requerimento de concessão do benefício da gratuidade de justiça contido na peça de defesa, o Juízo de origem não manifestou sobre o pleito e na sentença condenou a parte requerida a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios.
Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária leva à conclusão de seu deferimento tácito
. Na espécie, mesmo que devida a condenação da parte demandada ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios, é de ser suspensa a exigibilidade, conforme a previsão do art. 98, § 3o, do CPC.”
(TJ-MT 10009052620198110006 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 22/06/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/06/2022)

Portanto, a sentença deve ser complementada para que conste a suspensão do pagamento dos ônus sucumbenciais, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reconhecer o deferimento tácito da assistência judiciária ao embargante apelante, devendo, a condenação das custas, despesas processuais e honorários advocatícios ficarem suspensas, por força no que prevê o art. 98, §3o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024